Tribunal: TJES
Processo: 0012428-55.2018.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012428-55.2018.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
, interposto por
Lucas de Oliveira Souza
e
Wagner Leandro Penha
, em face da r. decisão de fls. 162/164 dos autos físicos (id 3375741), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 05/06 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
que, no dia 16 de outubro de 2018, aproximadamente às 05:15h, na rua João Eneas de Moraes, bairro Estelita Coelho Marins, nesta cidade,
os denunciados, agindo com evidente
animus necandi
, tentaram matar a vítima Washington da Costa de Souza, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes
.

Consta ainda que os denunciados corromperam o menor Douglas da Silva Pereira, de 16 anos de idade, a com eles praticarem o crime.

Infere-se dos autos que a vítima trabalha como vigilante particular no bairro supracitado e que, no dia dos fatos, quando estava trocando de plantão com seu genitor, o qual também é vigilante,
o denunciado Wagner desceu o morro correndo, motivo pelo qual o abordou, tendo o acusado dito que não gostava de polícia nem de vigilante, dizendo ainda que tinha arma e que
voltaria
para matá-lo
.

Em seguida, o acusado Wagner saiu correndo novamente e passados aproximadamente 40 (quarenta) minutos, retornou conduzindo um veículo Wolksvagem/Gol, cor cinza, com o acusado Lucas e o menor Douglas em seu interior.

Ato contínuo, Wagner parou o veículo próximo à vítima, apontou a arma de fogo para ela e efetuou 04 (quatro) disparos, porém a vítima se abaixou e, após, correu em sentido contrário esquivando-se de todos os tiros.

Após efetuarem os disparos, os acusados se evadiram, porém, no mesmo momento, a vítima conseguiu avisar uma viatura de polícia que passava no local.

Em perseguição, os policiais visualizaram o momento em que os acusados dispensaram 02 (duas) armas de fogo no rio, conseguindo abordar e deter os acusados e o menor e recuperar uma das armas. [...].”

Pela prática delituosa acima descrita, os recorrentes
Lucas de Oliveira Souza
e
Wagner Leandro Penha
foram pronunciados como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 190/192 dos autos físicos, a defesa requer a impronúncia dos réus, sob o fundamento de ausência de provas suficientes no caderno probatório que evidenciem a autoria e a materialidade delitiva.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/08, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de tentativa de homicídio está devida e
suficientemente comprovada
, conforme se depreende do auto de apreensão às fls. 16/17, boletim unificado às fls. 18/21, e especialmente pela prova oral produzida na fase investigativa e em juízo.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, primeiramente saliento que, ainda em esfera
investigativa
, a vítima Washington da Costa de Souza, às fls. 11/12, esclareceu os fatos com detalhes. Vejamos:

[...] que trabalha como vigilante particular no Morro do Ferraço, bairro Estelita Coelho, nesta cidade e que por volta das 05:15 horas, quando estava trocando o plantão, com seu pai, Joselino Batista de Souza, que também é vigilante, um elemento que conhece apenas de vista desceu do morro correndo, motivo pelo qual o abordaram para ver o que estava acontecendo, tendo tal elemento dito que não gostava de polícia e nem de vigilante, bem como disse ainda que tinha arma e que voltaria e meteria bala e em seguida saiu correndo novamente que aproximadamente uns quarenta (40) minutos depois, tal elemento voltou conduzindo um veículo volkswagem gol, de cinza/chumbo, com mais dois elementos em seu interior e parou o veículo a uma distância de aproximada de três (03) metros do depoente, apontou um revólver para o mesmo, tendo então o depoente se jogado no chão, pois sabia que tal elemento iria atirar no mesmo, o que de fato aconteceu, pois o mesmo efetuou quatro (04) disparos com a referida arma.,contra o depoente, o qual em seguida se escondeu atrás e um outro veículo que estava parado no local, sendo que os disparos não o atingiram porque o mesmo correu no sentido contrário; que então tal elemento saiu com o veículo e o depoente correu morro acima, quando então avistou uma viatura da polícia militar, tendo a mesma parado e o depoente informou aos policiais que havia acontecido, bom como informando aos policiais, qual veículo os mesmos estavam; que então os policiais pediram para que ligasse para o 190 e acionasse uma outra viatura para fazer a ocorrência, e em seguida saíram em perseguição a tais elementos; que passados uns trinta (30) minutos a mesma viatura voltou no local e os policiais disseram que haviam prendido tais elementos, bem como também que haviam apreendido uma arma de fogo, e pediram para que o depoente viesse para esta delegacia; que ao chegar nesta delegacia, viu os elementos o pátio, próximo aos policiais, e reconheceu o elemento identificado como sendo Wagner Leandro Penha, como sendo o autor dos disparos efetuados contra sua pessoa; que os outros (02) elementos o depoente não conhece; que somente não foi atingido pelos disparos porque percebeu que tal elemento iria atirar contra, logo que parou o veículo, tendo assim dado tempo de se jogar no chão, apos correr no sentido contrário aos disparos; [...].”

Em juízo, em mídia acostada à fl. 121 dos autos físicos, o ofendido confirmou tudo o que foi narrado em esfera policial, enfatizando que
estava fazendo a vigilância do local, quando o acusado Wagner Leandro Penha desceu correndo do morro
, motivando a vítima a perguntar se ele estava em poder de algo ilícito, momento em que
o réu se alterou com o ofendido, dizendo que não gostava e não tinha medo de policiais e vigilantes, e que voltaria para matá-lo
.

Ato contínuo, conforme narrado pela vítima, o acusado Wagner Leandro Penha retornou ao local conduzindo um veículo, com o recorrente Lucas de Oliveira Souza no banco do carona, momento em que os dois réus efetuaram disparos em direção ao ofendido pela janela do banco do carona, tendo a vítima conseguido correr e fugir.

No mesmo sentido são os depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares Vanderlei de Almeida Pezin e Marcelo Coco Louzada, às fls. 08/09 e 121 dos autos físicos. Confira-se:

“
[...] em companhia do CB PM VANDERLEI DE ALMEIDA, e quando realizava um Patrulhamento Preventivo no Bairro Estelita Coelho, nas proximidades da Casa da Borracha,
ouviram barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo
, provenientes do referido Bairro; [...] Que então foram em direção da citada rua, momento em que viram veículo VW/Gol, do tipo 'quadrado', com a placa MPJ - 4282, com os vidros fechados e com insulfilme, descer a rua, entrar na Avenida Aristtades A. Campos, logo atrás de um coletivo da Empresa Planeta que transitava no sentido ao Bairro Gilberto Machado, e
assim que entraram na rua
J
oão
E
néas de
M
oraes e antes de saírem da avenida citada, perderam a gol de vista; que então uma pessoa identificada posteriormente como sendo
W
ashington da
C
osta de
S
ouza, avistou a viatura e gritou o seguinte; "uns caras num gol cinza escuro atiraram em mim agora", tendo então o
CB PM

V
anderlei perguntado se havia sido um " um gol quadrado", a vítima respondeu sim, motivo pelo qual retornaram para a avenida e avançaram em direção ao veículo gol que já estava passando em frente ao
P
opo
B
aterias
; QUE quando os ocupantes do veículo perceberam a aproximação da viatura, ultrapassaram o ônibus citado, pela contramão de direção, na curva que fica logo depois da Loja Armando Pneus e seguiram em direção ao Centro pelo Bairro Basiléia, e devido ao grande fluxo de veículos e para não colocar a vida de terceiros em risco, reduziram a velocidade da viatura, e assim perderam a veículo de vista; que porém, como já haviam informados todo o ocorrido via rádio,
a guarnição da RP 3403 avistou o VW Gol mencionado passando na frente do Posto Nogueira, acessando a Rus Pedro Dias, sendo acompanhados pela guarni
ç
ão citada e informada via r
á
dio as caracter
í
sticas do ve
í
culo pela guarniç
ã
o e confirmadas pela guarnição do depoe
n
te, o
s
militares deram Ordem de Parada co
m
uso de
giro flex
, sirene e faróis, sendo desobedecida pelo condutor identificado posteriormente como sendo VAGNER LEANDRO PENHA e informado via r
á
dio o fato
, a guarnição manteve acompanhamento pela Rua Samuel Levi onde o condutor ao acessar a Rua Pinheiro Júnior, convergiu na contramão de direção acessando a Rua Brahin Depes seguindo em direção ao Bairro Aquidabã, direção do Bar Mancha Negra; que
continuando mantendo o acompanhamento, s
em
perder o ve
ículo de
vista
, o condutor passou na Rua Botivar de Abreu seguindo em direção as Pontes do Bairro Ilha da Luz, quando ao avistar do outro lado da Ponte, Ilhada Luz ou Vita Rica, a guarnição da PT 210 cercando a via,
o depoente viu quando o carona, o qual sabe que
m
era, jogou
duas
(02) armas de logo em direç
ã
o as
Á
guas do rio, na metade da segunda ponte;
que tã
o logo jogaram as armas, o condutor parou o ve
í
culo ainda em cima da ponte s
e
ndo abordados pela guarniç
ã
o das RP 3403 e PT 210
; [...] que perguntado sobre o motivo de terem atentado contra WASHINGTON,
o adolescente
i
dentificado co
mo
sendo
D.D.S.P.
respondeu o seguinte: "fo
i
porque ele deu dura em n
ó
s"
, sendo testemunhado pelo SD PM Barbosa; que os nacionais WAGNER e LUCAS sequer assumiram que estavam armados; que porém
fazendo buscas no leito do rio,
l
ocalizaram a arma do fogo calda em cirna das pedras sendo ela reco
l
hida pelo SD PM Wemerson e SD PM Louzada
; que a segunda arma de fogo não foi encontrada e verificada a arma apreendida, um (01) revólver da marca Taurus, calibre 32, constataram haver uma munição deflagrada, duas picotadas é uma intacta; [...].” (PM Marcelo Coco Louzada, em sede policial)

Após, em juízo, em mídia à fl. 121 dos autos físicos, os policiais ratificaram os depoimentos prestados anteriormente, tendo ambos reiterado que, quando abordaram o veículo dos denunciados, o réu Wagner Leandro Penha estava na condução do carro, o réu Lucas de Oliveira Souza estava no banco do carona, e havia um adolescente que estava no banco traseiro, o qual teria assumido a conduta delituosa com o intuito de retirar a responsabilidade dos ora recorrentes.

Os policiais afirmaram, ainda, que viram com clareza os denunciados dispensando as duas armas de fogo utilizadas para efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Quanto aos réus, em esfera policial optaram por fazer uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Já em juízo (mídia à fl. 121), o recorrente Lucas de Oliveira Souza confessou que estava no veículo em que foi disparado tiros de arma de fogo contra a vítima, porém, narrou que estava no banco de trás, e que teria sido o adolescente quem atirou contra o vigilante, bem como afirmou que ele não tinha conhecimento de que havia arma de fogo no veículo, e que o adolescente objetivava matar a vítima.

Também, afirma que conhecia, mas não possuía amizade com o corréu Wagner Leandro Penha.

Por sua vez, o recorrente Wagner Leandro Penha, afirmou que estava conduzindo o veículo, mas que não viu quem atirou contra a vítima, isso é, se foi o adolescente ou o corréu Lucas de Oliveira Souza, além de acrescentar que a vítima havia batido e ameaçado ele momentos antes do crime.

Ainda, contrariando o que foi contado pelo corréu Lucas de Oliveira Souza, disse que eles são amigos há aproximadamente 04 (quatro) anos, e que acredita que a arma de fogo utilizada no crime era dele.

Dessa maneira, todas as provas supramencionadas demonstram a
existência de fortes indícios da autoria do
s
acusado
s

Lucas de Oliveira Souza e Wagner Leandro Penha
, ora recorrentes, na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Washington da Costa de Souza.

Nessa linha, ressalto que, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, uma vez que, nos termo
s do acórdão hostilizado, os indícios de autoria foram calcados em provas produzidas em juízo (fls. 41/43).
Isso porque a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime (AGRG no AREsp n. 2.154.116/RN, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 772.898; Proc. 2022/0301396-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/12/2022; DJE 15/12/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO SOCIETAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)
.
2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, está presente nos autos pelo laudo cadavérico de fls. 116/117. Quanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios, ainda que consubstanciado no depoimento da testemunha sigilosa, a qual viu os fatos e narrou a conduta dos envolvidos, inclusive confirmando o seu depoimento em juízo.
3. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0008868-86.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pan
dolpho Kiffer; Julg. 28/09/2022; DJES 06/10/2022)

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, no sentido de que estes teriam praticado o crime de homicídio tentado apurado nos presentes autos, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DOIS RECORRENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2°, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, devendo-se submeter o ato pelo qual os recorrentes foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.
2. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.